Tribunal: TJSP
Processo: 1028542-96.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, conveniada ao plano de saúde da ré Notre Dame, consultou-se com o corréu Dr. Maurício, neurologista, que solicitou exames, incluindo tomografia da cabeça. O exame não detectou tumor, e a autora não foi alertada sobre alterações. Em 2019, após sintomas agravados, foi diagnosticada

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora, conveniada ao plano de saúde da ré Notre Dame, consultou-se com o corréu Dr. Maurício, neurologista, que solicitou exames, incluindo tomografia da cabeça. O exame não detectou tumor, e a autora não foi alertada sobre alterações. Em 2019, após sintomas agravados, foi diagnosticada com tumor cerebelar, resultando em cirurgia e sequelas. A ação busca indenização por danos morais devido ao diagnóstico tardio. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico e falha na prestação de serviços pela operadora de saúde e pelo médico, resultando em danos morais à autora. III. Razões de Decidir. 3. A perícia indicou que havia lesão nodular em exame de 2017, não descrita no laudo, mas visível nas imagens. O médico tinha obrigação de constatar anormalidades em exame, ainda que não fosse especialista em radiologia, e encaminhar para investigação adequada. 4. A responsabilidade da operadora de saúde é solidária por falhas na prestação de serviços médicos credenciados. O erro grosseiro de diagnóstico, caracterizado pela ausência de exame das imagens, valendo-se apenas do laudo imperfeito, configura erro médico. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte aos recursos, reduzindo a indenização para R$ 30.000,00. Tese de julgamento: 1. O erro de diagnóstico grosseiro caracteriza erro médico. 2. A operadora de saúde é solidariamente responsável por falhas na prestação de serviços médicos credenciados. Legislação Citada: CDC, arts. 12, § 3o, 14, § 3o e § 4o; CPC/2015, art. 1.010, art. 114. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1216424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2011; STJ, AgRg no AREsp 518.051/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.10.2015; STJ, REsp 1769520/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019; STJ, REsp 1901545/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021.